Tribunal: TJPA
Processo: 0003284-73.2016.8.14.0136
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. LESÃES CORPORAIS GRAVÃSSIMA. RECURSO MINISTERIAL. RAZÃES APRESENTADAS PELO ÃRGÃO MINISTERIAL QUE POSTULA O IMPROVIMENTO DE SEU PRÃPRIO RECURSO, POR ENTENDER QUE SE ENCONTRA EM SEUS DEVIDOS TERMOS A DECISÃO DE DESCLASSIFICAÃÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DO JÃRI POPULAR. PRETENSÃO DEFERIDA. RECURSO IMPROVIDO, POR SE MOSTRAREM AMBAS AS PARTES SATISFEITAS COM A DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÃRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº

0003284-73.2016.814.0136
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal

COMARCA: Canaã dos Carajás
APELANTE:
Ministério Público do Estado do Pará
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Emerson Costa de Oliveira
APELADO: Gustavo Lopes Vargas
ADVOGADO(A):

Werley Maciel Ribeiro
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Geraldo de Mendonça Rocha
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A): Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. LESÕES CORPORAIS GRAVÍSSIMA. RECURSO MINISTERIAL. RAZÕES APRESENTADAS PELO ÓRGÃO MINISTERIAL QUE POSTULA O IMPROVIMENTO DE SEU PRÓPRIO RECURSO, POR ENTENDER QUE SE ENCONTRA EM SEUS DEVIDOS TERMOS A DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR. PRETENSÃO DEFERIDA. RECURSO IMPROVIDO, POR SE MOSTRAREM AMBAS AS PARTES SATISFEITAS COM A DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Canaã dos Carajás, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e apelado a
GUSTAVO LOPES VARGAS
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás (Tribunal do Júri Popular), que desclassificou o crime que foi inicialmente imputado ao recorrido Gustavo Lopes Vargas (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do CPB) para a conduta descrita no
art. 129, § 2º, I, do CPB (lesão corporal gravíssima), o condenando a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão
, bem como ao pagamento de 10 dias multa, sendo o regime inicialmente aberto para o cumprimento da pena.

Narra a denúncia acusatória que
no dia 17 de outubro de 2015, por volta das 03hs, que a vítima, Fernando de Sá Cavalcante, teria feito promessa de pagar a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) ao denunciado Júlio César para este manter relações sexuais com aquele.

Ocorre que após o ato sexual, a vítima não cumpriu sua promessa em pagar o denunciado, passando ainda a divulgar para outras pessoas a relação que os dois haviam tido, o que fez com que o denunciado Júlio César se sentisse bastante constrangido, razão pela qual veio a planejar ,juntamente com o recorrente Gustavo, a morte da vítima.

Assim, Júlio César ligou para a vítima e a convidou para sair, levando-a até o local onde Gustavo já estava armado com uma faca onde, após ocorrer discussão entre a vítima e os denunciados, estes passaram a agredi-la fisicamente até que esta caiu ao chão, momento em que Gustavo acertou uma facada em seu pescoço, continuando, em seguida, a agredi-la com chutes na cabeça, até que esta parou de gritar.

Acreditando que a vítima estaria morta, os dois denunciados deixaram o local do crime, no entanto, a vítima foi encontrada e socorrida, tendo sido submetida a tratamento médico e, antes de ser transferida, deu as informações necessárias sobre seus algozes, tendo assim sido preso os dois denunciados, os quais, perante à autoridade policial, confessaram o crime em questão.

Após audiência de instrução, os denunciados foram pronunciados pelo tipo penal descrito no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do CPB (fls. 87/92), vindo, em virtude disso, a recorrer através de Recurso em Sentido Estrito o acusado Júlio César Souza Silva, tendo sido determinado então pelo juízo da causa, o desmembramento dos autos em relação aos dois denunciados (Decisão de fl. 134).

Submetido ao julgamento do Tribunal do Júri Popular, o denunciado Gustavo Lopes Vargas teve desclassificada a tipificação inicialmente atribuída a ele para aquela descrita no art. 129, § 2º, I, do CPB (lesão corporal gravíssima), tendo o Ministério Público Estadual interposto recurso de apelação da referida decisão (fl. 194).

Em razões recursais
apresentadas às fls. 207/211, o Órgão Ministerial postulou o improvimento de seu próprio recurso de apelação, por entender que a decisão do Júri Popular da comarca de Canaã dos Carajás deveria permanecer em sua íntegra.

Em contrarrazões
, o apelado requer a manutenção do decisum vergastado.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, opina pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do apelante.

Após interposição do Recurso de apelação, o representante do Ministério Público estadual postulou em suas razões recursais o improvimento de seu próprio recurso, conformando-se com a decisão de desclassificação prolatada pelo Tribunal do Júri Popular da comarca de Canaã dos Carajás.

Ora, apesar da Douta Procuradoria de Justiça manifestar-se pelo provimento do recurso em questão, para que a decisão de desclassificação fosse reformada, vejo que tese alguma foi traçada nesse sentido nas razões apresentadas pelo recorrente, motivo este que me faz manter, in totum, a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, já que tanto o recorrente quanto o recorrido se mostraram satisfeitos com a decisão prolatada pelo Júri Popular da comarca de Canaã dos Carajás.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE
provimento, nos termos acima expostos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
Belém, 04 de maio de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator